Tribunal: TJES
Processo: 5001331-83.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001331-83.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: WILKEN ALVES BARBOSA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
–
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA POR CORREIO ELETRÔNICO
–
COMPROVAÇÃO DA MORA NÃO VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A priori,
insta destacar que o Decreto-Lei nº 911/69 exige no § 2º do art. 2º que a mora seja comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, ainda que não haja assinatura do destinatário.

2.
Denota-se, portanto, que a notificação extrajudicial é pressuposto de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia no contrato de alienação fiduciária. Muito embora a mora decorra do simples vencimento do prazo para pagamento, é necessário que o credor demonstre a ocorrência desse atraso notificando o devedor.

3
.
Entendo, ainda, que a clareza da supramencionada legislação não permite interpretações elásticas, nem sequer flexibilização excessiva de formalidades necessárias para garantir a segurança na comprovação da constituição em mora do devedor, não havendo como sustentar que a notificação por correio eletrônico possa suprir o que patentemente o Decreto-Lei n.º 911/1969 exige, qual seja, a notificação extrajudicial, expedida e entregue no endereço constante do contrato de financiamento.

4
.
Assim, visto que a tentativa de notificação foi realizada por meio de correio eletrônico, evidenciando o não cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo Decreto-Lei nº 911/69, e tendo se mantido inerte o Apelante, no momento em que lhe foi oportunizada a emenda à inicial para comprovar a mora na forma prevista na legislação, tenho por escorreita a sentença recorrida, que indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo na forma do artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

em face da r. sentença de Id. 5704544, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES que, nos autos da
“
A
ção de
B
usca e
A
preensão”
,

ajuizada

contra
WILKEN ALVES BARBOSA
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, IV, do CPC/15, ante a ausência de prova da constituição do devedor em mora.

Em suas razões (Id. 5704547), o Apelante defende, em síntese, que houve o envio da notificação encaminhada ao e-mail fornecido pela própria recorrida no momento da contratação do financiamento, restando comprovado o recebimento desta diante da abertura do documento enviado, em 19/07/2021, recebido no IP nº 66.249.92.19.

Aduz, ainda, ser válida a notificação extrajudicial realizada através de correio eletrônico (e-mail), fornecido pelo devedor fiduciante no ato de assinatura do contrato, ante a necessidade de interpretação da norma adaptada à inovação tecnológica.

Requer, assim, o provimento do recurso com a reforma da r. sentença objurgada e a continuidade do trâmite processual.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Ressalto que é cabível a sustentação oral no presente recurso (CPC, art. 937, inc. I e RITJES, art. 134).

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5001331-83.2023.8.08.0047

A
PELANTE
:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

A
PELAD
O
:
WILKEN ALVES BARBOSA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

em face da r. sentença de Id. 5704544, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES que, nos autos da
“
A
ção de
B
usca e
A
preensão”
,

ajuizada

contra
WILKEN ALVES BARBOSA
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do CPC, ante a ausência de prova da constituição do devedor em mora.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante registrar que, na origem, cuida-se de
“
A
ção de
B
usca e
A
preensão”
ajuizada por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em desfavor de
WILKEN ALVES BARBOSA
.

Narra a exordial, que as partes supramencionadas celebraram, na data de 09/01/2019 o contrato de Cédula de Crédito Bancário – CDC – Crédito Direto ao Consumidor – Pessoa Física – Rede – nº 00331914860000000110, para fins de controles internos da Instituição Financeira operação de nº 1914000000110860168, garantido por alienação fiduciária do veículo “Argo Drive 1.3 8V Firefly GSR Flex 4P; cor branca; ano fabricação/modelo 2018/2019; chassi 9BD358A47KYJ06592; placa QRE-6J49; RENAVAM 01178323363”.

Ocorre que, a partir de 11/04/2021, o Apelado teria interrompido o regular pagamento das parcelas do seu financiamento, incorrendo em mora desde então.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença por meio da qual o Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.

Irresignada, em suas razões (Id. 5704547), o Apelante aduz, em síntese, que houve o envio da notificação encaminhada ao e-mail fornecido pela própria recorrida no momento da contratação do financiamento, restando comprovado o recebimento desta diante da abertura do documento enviado, em 19/07/2021, recebido no IP nº 66.249.92.19.

Aduz, ainda, ser válida a notificação extrajudicial realizada através de correio eletrônico (e-mail), fornecido pelo devedor fiduciante no ato de assinatura do contrato, ante a necessidade de interpretação da norma adaptada à inovação tecnológica.

Requer, assim, o provimento do recurso com a reforma da r. sentença objurgada e a continuidade do trâmite processual.

Pois bem.

No caso analisado, conforme se depreende do despacho de Id. 5704542, o D. Juízo “a quo” determinou a intimação do ora Apelante, por meio de seu patrono devidamente habilitado nos autos, para que comprovasse a constituição em mora do Recorrido, eis que a notificação do Apelado se deu através de e-mail, meio não considerado hábil para comprovar a mora.

Ato contínuo, o Recorrente, por meio da petição de Id. 5704544, limitou-se a informar que procedeu a notificação do devedor por meio de carta com aviso de recebimento enviada ao domicílio do devedor, a qual haveria retornado com a informação de “mudou-se”. Entretanto, não juntou qualquer documento que comprovasse tais alegações.

A priori,
insta destacar que o Decreto-Lei nº 911/69 exige no § 2º do art. 2º que a mora seja comprovada por
carta registrada com aviso de recebimento, ainda que não haja assinatura do destinatário
:

Art. 2º (...) § 2º. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
.

Denota-se, portanto, que a notificação extrajudicial é pressuposto de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia no contrato de alienação fiduciária. Muito embora a mora decorra do simples vencimento do prazo para pagamento, é necessário que o credor demonstre a ocorrência desse atraso notificando o devedor.

A jurisprudência firmou posição de que essa notificação é indispensável para que o credor possa ajuizar “
A
ção de
B
usca e
A
preensão
”, consoante se depreende da Súmula n.º 72 do STJ, dispondo que “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”. Assim, ausente um dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (comprovação da mora), não se revela possível o processamento da presente ação.

Nesse contexto, constitui entendimento sedimentado pela jurisprudência pátria, acompanhado por este E. TJES, que a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor, é pressuposto específico da ação de busca e apreensão. Vejamos:

Para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48179005532, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/06/2018, Data da Publicação no Diário: 25/06/2018)

A comprovação da mora representa requisito indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula nº 72, do Colendo Superior Tribunal de Justiça
. (TJES, Classe: Apelação, 48160074240, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/05/2018, Data da Publicação no Diário: 06/06/2018)

Entendo, ainda, que a clareza da supramencionada legislação não permita interpretações elásticas, nem sequer flexibilização excessiva de formalidades necessárias para garantir a segurança na comprovação da constituição em mora do devedor, não havendo como sustentar que a notificação por correio eletrônico possa suprir o que patentemente o Decreto-Lei n.º 911/1969 exige, qual seja, a notificação extrajudicial, expedida e entregue no endereço constante do contrato de financiamento.

Ademais, sobre a hipótese de não obter êxito na notificação enviada, é cediço que a Apelante pode se valer de outros meios para suprir a formalidade legal, mas jamais tentar viabilizar a constituição em mora por meio de nova modalidade não prevista em Lei.

Em sintonia com este posicionamento, vejam-se julgados deste E. Tribunal, inclusive desta C. Câmara:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA.
ENVIO DE COMUNICAÇÃO VIA CORREIO ELETRÔNICO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (ARTIGO 485, IV DO CPC).
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A comprovação da constituição em mora do devedor constitui pressuposto específico para propositura da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, na forma do §2º do art.2º do Decreto – Lei 911/1969 e Súmula 72 do STJ.

2. Trata-se de contrato regido pelo Decreto-Lei nº 911/69, cujo cumprimento deve se dar nos termos do art. 2º, §2º, do referido diploma normativo, exigindo-se envio e recebimento de notificação extrajudicial ao devedor, no endereço constante do contrato, ou, caso infrutífera, pelo protesto do título, notadamente porque nem sequer é possível identificar, com exatidão que o Apelado recebeu a comunicação por meio do correio eletrônico.

3. Agiu corretamente o julgador de origem ao julgar extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que o apelante não comprovou a mora do devedor.

4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, AC 5004138-28.2021.8.08.0021
, Relatora: DES. SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
15/03/2023
, Data da Publicação no Diário:
1
1
/04/2023
)

EMENTA:
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO LIMINAR – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CORREIO – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM A OBSERVAÇÃO “NÃO PROCURADO” –
NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR E-MAIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA
– PROTESTO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS QUE VIABILIZEM A ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A notificação extrajudicial do devedor é requisito indispensável para o processamento da ação de busca e apreensão. Precedentes.

2.
Não é possível a constituição em mora do devedor por meio da notificação eletrônica (
e-mail
). Precedentes.

3.
A constituição em mora se dá com a efetiva entrega da carta registrada com aviso de recebimento no endereço do devedor constante do contrato, o que não ocorreu nos autos haja vista que o AR retornou com a informação “não procurado”. Precedentes.

4.
O insucesso na entrega da carta de notificação não autoriza, por si só, o protesto do título por edital, devendo haver a adoção de diligências que viabilizem a entrega da notificação no endereço da parte devedora. Precedentes.

5.
Recurso conhecido e não provido. (TJES, AC 5001114-63.2021.8.08.0062
, Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
1
9
/0
7
/202
2
, Data da Publicação no Diário:
09
/0
8
/202
2
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA VIA CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL). IMPOSSIBILIDADE. VIA QUE NÃO ATENDE AO ART.2º, §2º DO DECRETO-LEI Nº 911/69. SÚMULA Nº 72/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Decreto-Lei nº 911/69, que rege o assunto, dispõe de forma clara no §2º do artigo 2º que a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento não fazendo menção a notificações exclusivamente eletrônicas. 2.
O referido dispositivo teve redação alterada por meio da Lei nº 13.043, de 2014, quando já era corriqueiro o uso do correio eletrônico (e-mail), sendo opção do legislador não contemplar a possibilidade de notificações por vias eletrônicas.
3. Ademais, no caso, a notificação foi enviada para endereço eletrônico que, embora constasse do contrato, parece não pertencer à requerida, mas sim à loja onde teria sido adquirido o veículo e contratado o financiamento. 4. Tendo se mantido inerte a autora quando oportunizada a emenda à inicial para comprovação da mora na forma prevista na legislação, revela-se escorreita a sentença que indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo na forma do artigo 485, incisos I e IV do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 021170089227, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 11/07/2018)

Assim, visto que a tentativa de notificação foi realizada por meio de correio eletrônico, evidenciando o não cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo Decreto-Lei nº 911/69, e tendo se mantido inerte o Apelante, no momento em que lhe foi oportunizada a emenda à inicial para comprovar a mora na forma prevista na legislação, tenho por escorreita a sentença recorrida, que indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo na forma do artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR
-
LHE
PROVIMENTO
, nos termos acima consignados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 05/09/2023:

Acompanho o E. Relator.